Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-90.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Funcionários da companhia que teriam atingido limite de horário de trabalho – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Atraso superior a 14 horas – Indenização moral devida, com valor mantido

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Funcionários da companhia que teriam atingido limite de horário de trabalho – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Atraso superior a 14 horas – Indenização moral devida, com valor mantido (R$2.000,00) – Recurso desprovido.